Tribunal: TJMT
Processo: 1011764-42.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011764-42.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NATHELI RAIANNE DA SILVA SANTANA - CPF: 050.578.821-71 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 42, §2º, DO CDC – ENVIO COMPROVADO – ENDEREÇO INDICADO PELA INSTITUIÇÃO CREDORA – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTENTE – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Comprovada a prévia notificação do consumidor a respeito da inserção de seu nome no cadastro de inadimplentes, não há que se falar em violação ao art. 43, §2º do CDC.

II - É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros (Súmula n.º 404/STJ).

III - A obrigação do órgão de restrição ao crédito se restringe à notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não sendo de sua incumbência a averiguação dos dados apresentados pela

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NATHELI RAIANNE DA SILVA SANTANA
, objetivando a reforma da r. sentença que, nos autos da “Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Moral”, de n. 1011764-42.2021, proposta em face de
BOA VISTA SERVIÇOS SCPC
, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante insiste que não foi previamente notificada a respeito da inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito mantidos pela apelada, em ofensa ao art. 43, §2º do CDC.

Ressalta que a suposta notificação apresentada pela apelada foi enviada à endereço distinto do da sua residência.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 124901655.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora, N
atheli Raianne da Silva Santana
, formulou pedidos de declaração de nulidade de ato jurídico e indenização por danos morais, ao fundamento de que teve o nome inserido no rol de inadimplentes sem ser previamente notificada pela ré,
Boa Vista Serviços SCPC
, em afronta ao art. 43, §2º do CDC.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, atribuindo à autora o ônus sucumbencial.

Em sua apelação, a autora reitera a tese sustentada na primeira instância e milita pela reforma da sentença, com o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Feito esse introito, entendo que o reclamo não merece prosperar.

Isso porque, conforme se infere dos documentos trazidos à baila em sede de contestação, a saber, a cópia da notificação e a lista de postagem dos Correios, a ré comprovou o envio de notificação ao consumidor antes de sua inclusão no rol de inadimplentes, o que evidencia o cumprimento das formalidades do art. 43, §2º do CDC.

Gize-se que, nos termos da Súmula n.º 404 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o aviso de recebimento na notificação endereçada ao consumidor com o escopo de cientificá-lo a respeito da inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplência:

“
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.
”

Por essas razões, é evidente que a BOA VISTA SERVIÇOS SCPC fez prova suficiente da comunicação prévia do consumidor a respeito de sua inserção no rol de inadimplentes, atendendo ao disposto no art. 43, §2º do CDC:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Portanto, demonstrada a ausência de ato ilícito e, por conseguinte, de responsabilidade civil por parte da ré, não há caminho senão o da manutenção da sentença objurgada.

Eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PREVISTA NO ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA MANTENEDORA DO BANCO DE DADOS.

JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ULTRAPASSAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, VEDADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, A TEOR DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.- O entendimento desta Corte restou consolidado no julgamento do REsp 1.083.291/RS, Rela. Mina. NANCY ANDRIGHI, submetido ao regime dos recursos repetitivos, julgado pela Segunda Seção, no sentido de que "para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, § 2º, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, da correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento. - A postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor." (REsp 1083291 RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 20/10/2009).
2.- No caso concreto, a Corte Estadual concluiu que restou cumprido o dever de notificação a que se refere o artigo 43, § 2º, do CDC,
ressaltando que a comunicação não precisa ser feita mediante AR (aviso de recebimento)
, bem como que a SERASA enviou a correspondência para o endereço fornecido pelo credor. Julgamento em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83/STJ.

3.- Ultrapassar a conclusão do Acórdão impugnado demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em sede de Recurso Especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4.- Agravo Regimental improvido.
”

(AgRg no AREsp 320.265/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013)

Ademais, cumpre esclarecer que a obrigação do órgão de restrição ao crédito se restringe à notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não sendo de sua incumbência a averiguação dos dados apresentados pela parte interessada na negativação.

Além disso, é dispensável que a requerida comprove que o endereço da notificação foi o mesmo fornecido pela credora, uma vez que há presunção relativa em seu favor, sendo desnecessária qualquer produção probatória nesse sentido.

A propósito, esse é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO NOME SERASA – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO OBSERVADA – ENVIO CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO REPASSADO PELA CREDORA – DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DADOS DO DEVEDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os órgãos que mantém banco de dados de restrição ao crédito não possuem obrigação de confirmar os dados cadastrais dos consumidores, a responsabilidade se restringe ao envio de prévia comunicação ao endereço fornecido pela empresa que solicitou a negativação.
Quanto ao prequestionamento, a decisão não está obrigada a enfrentar todos os pontos levantados no recurso, mas, sim, em resolver a controvérsia posta na lide. (Ap 91019/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 514, I, DO CPC E AUSÊNCIA DE ATAQUE À SENTENÇA – REJEIÇÃO – MÉRITO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 43, § 2º, DO CDC – CONSTATAÇÃO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA ENVIADA AO ENDEREÇO FORNECIDO PELA CREDORA – PROVA DO RECEBIMENTO – DESNECESSIDADE – SÚMULA 404 STJ – COMUNICAÇÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

(...)
Os

órgãos que mantém banco de dados de restrição ao crédito não possuem obrigação de confirmar os dados cadastrais dos consumidores, vez que a responsabilidade destas se restringe ao envio de prévia comunicação ao endereço fornecido pela empresa que solicitou a negativação
. Precedente do STJ – AgRg no AgInstr. 727440/RJ.

Se comprovado que a ré/apelante encaminhou a notificação/comunicação prévia acerca do registro de apontamento negativo da autora/apelada, conforme endereço fornecido pela empresa credora – VIVO S/A – à espécie, não há falar-se em ato ilícito a ensejar indenização por danos morais. Inteligência da Súmula 404 do STJ.- (Ap 16070/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO NOME SERASA – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO OBSERVADA – ENVIO CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO REPASSADO PELA CREDORA – DESNECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DADOS DO DEVEDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os órgãos que mantém banco de dados de restrição ao crédito não possuem obrigação de confirmar os dados cadastrais dos consumidores, a responsabilidade se restringe ao envio de prévia comunicação ao endereço fornecido pela empresa que solicitou a negativação
. (...)

(Ap 109634/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 24/02/2015)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022